Tribunal: STF
Processo: ARE 1556430
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 7, fls. 3-4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/91. EMISSÃO CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO AO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXIGIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É cabível a interposição de agravo em face de decisão monocrática, nos termos do Art. 557 §1º do CPC/73, aplicável à espécie em decorrência do princípio do isolamento dos atos processuais e do enunciado administrativo nº 02 do STJ. 



    2. Trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática que indeferiu pedido da parte autora, ora agravante, para que determinasse ao INSS que procedesse a expedição de certidão de tempo de serviço rural, sem recolhimento das respectivas contribuições. Alega que a sentença proferida deu total provimento ao pedido inicial e que no item “c” da petição requeria a declaração da condição de trabalhador rural no período de 02/01/1973 a 30/12/1983, com a expedição da certidão de tempo de serviço do referido período. 



    3. Verifico que na petição inicial a parte autora requer a declaração da sua condição como trabalhadora rural no período de 02/01/1973 a 30/12/1983, o que lhe foi deferido na sentença. Observa-se que a autora formulou pedido de reconhecimento de serviço rural com a finalidade de averbação do tempo ao órgão público em que hoje trabalha. 



    4. Em que pese a argumentação da agravante, a expedição de certidão de tempo de serviço rural depende de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes, nos termos do artigo 96, IV, da Lei 8.213/91. 



    5. Dessa forma, não há como acolher o pleito da agravante eis que o pedido dos autos principais era a declaração da sua condição como trabalhadora rural no período de 02/01/1973 a 30/12/1983, o que foi julgado procedente. Entretanto, para a emissão da certidão de tempo de serviço reconhecido, deve haver indenização das contribuições do referido período. 



    6. Agravo de instrumento não provido.”



    No Recurso Extraordinário interposto por MIRIA TERESINHA SCHUTZ (Doc. 14), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, inciso XXXIV, alínea “b”; 34 incisos IV e VI; e 36 incisos I, II todas da CF.



    Argumenta, em síntese, que o período requerido na petição inicial é da data de 02/01/1973 a 30/12/1983, anterior à vigência da lei federal 8.213/91 e, sendo assim, não existe obrigatoriedade ao recolhimento das contribuições previdenciárias (fl. 4, Doc. 14).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, aplicando a Súmula 284/STF (Doc. 21).



    No Agravo, sustenta-se a inaplicabilidade do Enunciado 284/STF (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 14):



    “Seguindo friamente a lei, conforme o artigo 1.035, §1°, §2°, do CPC, vem à baila a repercussão geral: 



     Ponto de vista econômico: trata-se de prejuízo de grande monta, onde a insegurança jurídica salta aos olhos, por isso, tem um desperdício de dinheiro público ter que acionar tribunais superiores para cumprir uma sentença que o recorrido não cumpriu, e, as instâncias inferiores da justiça também não mandam cumprir a sentença de primeiro grau. Prejuízo econômico para a recorrente e toda população brasileira com desperdício de dinheiro público, de tempo, e, fora o descrédito do Poder Judiciário. 



    Ponto de vista político: a 2ª Turma do TRF da 1ª Região, ao violar dispositivos da Constituição Federal, e negar vigência aos artigos infraconstitucionais, está diretamente julgando-os inconstitucionais, devendo este Egrégio Supremo Tribunal Federal fazer cessar todos os prejuízos que a Constituição Federal e demais leis federais veem sofrendo em decorrência do acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região. O TRF da 1ª Região invadiu a competência do Poder Legislativo, ferindo diretamente e frontalmente o artigo 2º da Constituição Federal, onde a instância “a quo” ignora a legislação pátria; 



     Ponto de vista social: é de que todos devem respeitar a Constituição Federal, inclusive a 2ª Turma do TRF da 1ª Região, porém, isto não ocorre, necessitando deste Egrégio Supremo Tribunal Federal fazer valer a Constituição Federal, nossa Lei Máxima, onde o recorrido ignora a Constituição Federal (artigos 5º inciso XXXIV alínea “b”, 34 incisos IV, e, VI, 36 incisos I, II todas da CF), e, a legislação federal e fazem o que bem entendem, tamanho descaso com a Constituição Federal, fazendo da mesma um mero adorno. 



     Ponto de vista jurídico: em decorrência do acórdão proferido pela 2ª Turma do TRF da 1ª Região, esta pairando no ar a insegurança jurídica, onde a Constituição Federal foi ferida de morte, teve seus dispositivos violados e ignorados, e diretamente a 2ª Turma do TRF da 1ª Região, julgou por inconstitucional todos os artigos de leis federais e dispositivos constitucionais, artigos estes que estão no corpo do presente recurso. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 2º; 5º, inciso XXXIV, alínea “b”; 34 incisos IV e VI; e 36 incisos I, II todas da CF, não foi analisada pelo Juízo de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que indeferiu pedido da parte autora para que o INSS procedesse à expedição de certidão de tempo de serviço rural relativo ao período de 02/01/1973 a 30/12/1983, ao fundamento de que, nos termos do artigo 96, IV, da Lei 8.213/91, para a emissão da certidão do tempo de serviço reconhecido, deve haver indenização das contribuições do referido período (fls. 2-3, Doc. 7).



    No que concerne à necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de atividade rural para fins de aposentadoria, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.213/91. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TCU. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. I - É inadmissível a contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público sem que haja o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. II - Precedentes. III - Segurança denegada.” (Mandado de Segurança 26.461, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 06/03/2009) grifo nosso



    MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal” (MS 28.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.240.511-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/8/2020).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b, da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1250215 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 08-07-2020)



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (RE 1.264.679 ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/10/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AC 2651 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 30/11/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente